Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702813-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE ARREMATANTE DE IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREBENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LANÇAMENTO DO IPTU EM FACE DO ARREMATANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato gerador do IPTU ocorre com o exercício da propriedade, domínio útil ou posse sobre o imóvel urbano contatada no dia 1o de janeiro de cada exercício fiscal, consoante art. 32 do Código Tributário Nacional e art. 6o, do Decreto no. 3521/76. 2. Quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU no caso de arrematação em hasta pública, é necessário observar que ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, ficando isento o arrematante quanto aos tributos incidentes antes da aquisição da propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1059102/RS. 3. Quanto ao momento em que há transmissão da propriedade ao arrematante, legitimando que seja considerado sujeito passivo da relação tributária, é importante destacar que a transmissão do domínio do imóvel não ocorre automaticamente no ato da arrematação em leilão judicial, pois, nos termos do art. 1.245 do Código Civil a transferência da propriedade do imóvel só ocorre com a averbação da transferência de titularidade no registro imobiliário, o que depende da expedição da imprescindível carta de arrematação. 3.1. Nesse contexto, verifica-se que para fins de incidência de tributos em face do imóvel alienado judicialmente, entende-se que o arrematante somente passa a ser sujeito passivo da relação tributária depois de expedida a carta de arrematação, documento que o habilita à promover a transferência do imóvel para sua titularidade. 4. No caso dos autos, expedida a carta de arrematação e transmitida a propriedade do imóvel à autora somente em fevereiro de 2020, resta patente a ilegalidade do lançamento do IPTU do referido exercício fiscal em seu desfavor, já que o fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2020, enquanto a autora não e exercia qualquer direito de domínio ou posse sobre o bem imóvel. 5. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, e 903 do CPC, argumentando que a parte recorrida é a responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel desde a hasta pública até a expedição da carta de arrematação; c) artigos 121, parágrafo único, incisos I e II, 129 e 130, parágrafo único, todos do CTN, aduzindo que a responsabilidade por sucessão abrange os créditos tributários anteriores à aquisição da propriedade, posse ou domínio útil do imóvel, sendo que no caso de arrematação, tal modalidade de responsabilidade é restringida, pois há expressa previsão de sub-rogação no preço, mas tal restrição se aplica somente aos fatos geradores ocorridos até a data da hasta pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 32, 34, 121, parágrafo único, incisos I e II, 129 e 130, parágrafo único, todos do CTN, e 903 do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025